Tribunal: STF
Processo: HC 259287
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 914.562/PR, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).



    2. Na espécie, apesar da alegação da defesa de que não houve reconhecimento regular do réu, extrai-se da leitura do trecho colacionado que o referido elemento de informação não foi utilizado de forma isolada para a condenação, a qual foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente os relatos de duas vítimas que presenciaram o delito e as imagens das câmeras de segurança que registraram o agravante chegando no local acompanhado de um de seus corréus e se evadindo do imóvel para encontrar com outro destes.



    3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do recorrente na fase policial pela vítima, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.



    4. Ademais, a apreciação da questão, além do quanto ao qual o Tribunal de origem deu conhecimento, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 3, p. 12).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    Em primeiro plano, deve-se enfatizar que não se pretende, nas devidas razões, a mera reanálise fática, isto é, discutir se o acusado cometeu o crime ou não. O que se questiona é se tal situação – o caráter cogente do art. 226 do CPP – constitui-se em prova ilícita ou não e se o não desentranhamento desse meio de obtenção de prova viola garantias constitucionais do acusado. Isto é, o exame da controvérsia trazido às razões prescinde do reexame probatório, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos, expressamente descritos no acórdão recorrido.



    [...]



    No que tange ao reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, o acórdão impugnado sustenta que a existência de provas independentes seria suficiente para manter a condenação, ainda que o procedimento de reconhecimento tenha sido irregular. Contudo, tal entendimento merece ser reformado.



    A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem consolidado o entendimento de que o reconhecimento pessoal do acusado deve observar, obrigatoriamente, o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, não se tratando de mera recomendação. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886/SC, fixou importante precedente estabelecendo que o reconhecimento pessoal deve seguir estritamente o procedimento legal, sob pena de nulidade.



    [...]



    Porém, o referido Acórdão assume uma premissa inválida, pois o fato de existirem outras provas nos autos não tem o condão de convalidar uma prova manifestamente ilegal. O reconhecimento fotográfico irregular contamina a própria cognição do magistrado no momento da valoração do conjunto probatório, uma vez que tal elemento probatório, ainda que ilegal, inevitavelmente influencia na formação do convencimento judicial.



    [...]



    Por conseguinte, o princípio da vedação das provas ilícitas, previsto no artigo 5º, LVI, da Constituição Federal, impõe o desentranhamento das provas obtidas por meios ilícitos do processo, conforme determina o artigo 157 do Código de Processo Penal. Este desentranhamento visa justamente evitar que a prova ilegal possa influenciar, mesmo que inconscientemente, na formação do convencimento do julgador (doc. 1, pp. 6-10).



    Ao final, requer:



    a) Seja concedida a liminar para a suspensão da execução da pena, em face do perigo da demora e da aparência do bom direito;



    b) Ao final, que seja o presente Habeas Corpus julgado procedente, determinando a anulação da sentença impugnada o em razão da violação do art. 226 do CPP (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    O habeas corpus é inviável.



    Inicialmente, a defesa relata que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 2/3/2016 e que ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, contudo, não conheceu da ação (doc. 1, pp. 4-5). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Sobre o ponto suscitado nesta impetração, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos para manter a condenação do paciente:



    [...]



    Quanto à alegada nulidade por violação ao art. 226 do CPP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou recentemente novo entendimento de que o aludido dispositivo é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração por outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.



    Com tal entendimento, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos – dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais –, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação.



    Sobre o tema, relevantíssimo julgado do Ministro Rogerio Schietti cuja ementa passo a colacionar:



    [...]



    Contudo, é pacífico nesta Corte Superior que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente.



    [...]



    No caso em tela, assim foi afastada a alegação de nulidade pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 45/46, grifei):



    No caso, tanto na sentença (seq. 1.2), quanto no Acórdão (seq. 18.5), o entendimento adotado foi de que as provas à época constantes nos autos, dentre elas o auto de reconhecimento, eram suficientes para se manter não apenas a condenação do ora requerente JEFFERSON, como também a dos corréus.



    Ademais, não obstante a condenação esteja sedimentada na evidência dos autos e de a defesa não ter trazido prova nova capaz de justificar a reanálise das provas, à época da publicação do Acórdão, qual seja em 2015, o Superior Tribunal de Justiça entendia que as normas previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal se tratavam de meras recomendações e, portanto, a não observância não ensejava nulidade.



    Por isso, naquela época, a validade do reconhecimento do autor do delito não estava diretamente ligada à observância do procedimento previsto nesse dispositivo legal, bastando que ele fosse confirmado por outros elementos de provas, tal como é o caso dos autos, em que o recorrente foi reconhecido por duas testemunhas presenciais do delito, quais sejam Paulo Videira de Carvalho e Lucas Piola de Carvalho, além de ter sido visualizado nas câmeras de segurança chegando na garupa da motocicleta conduzida pelo corréu e Alan adentrando no imóvel e depois se evadindo às pressas vindo a encontrarem o corréu Israel.



    Como o auto de reconhecimento encontrou amparo em outras provas constantes nos autos, notadamente os relatos de duas vítimas presenciais e das imagens das câmeras de segurança, não há justificativa para reanálise das provas produzidas somente com base em alteração de entendimento jurisprudencial.



    Apesar da alegação da defesa de que não houve reconhecimento regular do réu, extrai-se da leitura do trecho colacionado que o referido elemento de informação não foi utilizado de forma isolada para a condenação, a qual foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente os relatos de duas vítimas que presenciaram o delito e as imagens das câmeras de segurança que registraram o paciente chegando no local acompanhado de um de seus corréus e se evadindo do imóvel para encontrar com outro destes.



    Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do acusado na fase policial pela vítima; sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria. 



    [...]



    Ademais, quanto às alegações de violação ao art. 155 do CPP, destaco que apreciar a questão, indo além daquilo a que o Tribunal de origem deu conhecimento, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus (doc. 3, pp. 2-11 — grifei).



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão impugnado que possa ser corrigida por meio desta impetração.



    Não se há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Ora, se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas prova testemunhal produzida em Juízo, especialmente pelos depoimentos de testemunhas e por imagens de câmeras de segurança que registraram o paciente chegando na companhia de um dos corréus e evadindo-se do imóvel.



    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o auto de reconhecimento em questão foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997).



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP).



    II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997).



    III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 231.985 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.198 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 160.842 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/10/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/8/2023).



    No mais, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    Com efeito, não vislumbro teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual: o trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator